Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0705497-64.2019.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARILENE DIONIZIO DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
Comprovado nos autos a prévia e efetiva notificação da parte acerca da necessidade de atualização cadastral junto à concessionária de água e esgoto (no caso específico CAESB), em determinado prazo, com amparo na legislação vigente, sob pena de suspensão do fornecimento em caso de não atualização, não há que se falar em ato ilícito da companhia responsável pela prestação do serviço público respectivo quando da interrupção posteriormente ao prazo conferido, cuja consequência se traduz em mero aborrecimento cotidiano.
Recurso conhecido e desprovido.